Tribunal: TJMT
Processo: 1029587-98.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029587-98.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MEURY MICHELE GOMES - CPF: 695.865.601-63 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029587-98.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco do Santander Brasil S/A

Recorrido(s):

Meury Michele Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACORDO PARA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM DATA POSTERIOR AO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. No presente caso, restou demonstrado que a reclamante realizou acordo junto a instituição financeira para quitação da sua dívida, acordo que foi formalizado em 02/03/2022, no valor de R$ 186,33, qual foi pago em 14/03/2022, conforme comprovante de pagamento acostado na exordial, ocorre que em 22/03/2022, o banco incluiu o nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, em data posterior ao pagamento, conforme abaixo se vê:

3.

Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“Compulsando os autos, verifico que assiste razão a parte Requerente, porquanto demonstrou inexistir razões para a negativação realizada pelo Requerido após o adimplemento do débito que foi objeto de renegociação. Resta claro e inconteste que a parte Requerente procedeu ao pagamento da fatura de cartão de crédito renegociada com o Requerido dentro do prazo de vencimento – id. 82504197; todavia, a inclusão dos dados do nome da Requerente ocorreu após o pagamento da fatura, ou seja, após, 21 dias, não tendo agido o requerido no exercício regular do direito. Cumpre consignar, que o Requerido não apresentou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da parte Requerente (art. 373, II, CPC), ônus que lhe incumbia, sendo cabível, portanto, exclusão do nome da parte Requerente dos órgãos de proteção ao crédito.”.

4.
A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação quitada configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, para DECLARAR a inexistência do débito de R$ 186,33 (cento e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), referente ao contrato nº MP 709766013954794066, adimplido e, por conseguinte, tornar definitiva a liminar concedida no id. 82580102 que determinou a exclusão do nome da Requerente dos órgãos de proteção ao crédito; e CONDENAR o Requerido a compensar a parte Requerente pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data da disponibilização da inscrição);”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023